Tribunal: TJBA
Processo: 8000099-13.2018.8.05.0089
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-27
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n. 8000099-13.2018.8.05.0089 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível JUIZO RECORRENTE: JUIZ DE DIREITO DA V DOS FEITOS DE REL DE CONS CIV E COMERCIAIS DE GUARATINGA Advogado(s): RECORRIDO: MUNICIPIO DE GUARATINGA e outros Advogado(s):Edinaldo Morais Ferreira Junior registrado(a) civilmente como EDINALDO MORAIS FERREIRA JUNIOR, JOAO PAULO ALVES MONTEIRO ACORDÃO EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. NOMEAÇÃO. CANDIDATA APROVADA DENTRO DAS VAGAS. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. ACOLHIMENTO. INDICAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA (MUNICÍPIO) AO INVÉS DA AUTORIDADE COATORA. VÍCIO INSANÁVEL. PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA DO DIREITO LÍQUIDO E CERTO. ACOLHIMENTO. ALEGAÇÃO DE PRETERIÇÃO POR CONTRATAÇÕES TEMPORÁRIAS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA PARA AFERIR IDENTIDADE DE FUNÇÕES E VACÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE NO RITO MANDAMENTAL. SENTENÇA REFORMADA PARA DENEGAR A SEGURANÇA. I. CASO EM EXAME Trata-se de Remessa Necessária de sentença que, nos autos de Mandado de Segurança, concedeu a ordem para determinar ao Município de Guaratinga a nomeação e posse da Impetrante no cargo de Auxiliar de Serviços Gerais, sob o fundamento de que a aprovação dentro do número de vagas, aliada à existência de contratos temporários, configuraria direito líquido e certo à investidura. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A controvérsia consiste em verificar o preenchimento das condições da ação mandamental, especificamente a legitimidade passiva do ente municipal para figurar como autoridade coatora e a existência de prova pré-constituída capaz de demonstrar, de plano, a preterição alegada, dispensando-se dilação probatória. III. RAZÕES DE DECIDIR 1. Acolhe-se a preliminar de ilegitimidade passiva ad causam. O Mandado de Segurança deve ser impetrado contra a autoridade pública que pratica o ato (art. 6º, § 3º, da Lei 12.016/09), e não contra a pessoa jurídica de direito público (Município), que figura apenas como interessada. O erro na indicação da autoridade coatora enseja a extinção do feito. 2. Acolhe-se, também, a preliminar de inadequação da via eleita por ausência de prova pré-constituída. O direito líquido e certo deve ser comprovado de plano no momento da impetração. 3. No caso, a simples apresentação de listas nominais de contratados (TCM) não é suficiente para comprovar a preterição arbitrária. Seria necessário demonstrar, analiticamente, que os contratados ocupam exatamente as mesmas funções e vagas do cargo efetivo e que não há situação de emergência ou excepcionalidade que justifique as contratações. 4. A verificação da identidade de atribuições e da vacância real exigiria dilação probatória, o que é vedado na via estreita do writ, conforme jurisprudência pacífica dos Tribunais Superiores (STF - RMS 39654; STJ - AgInt no RMS 65504). IV. DISPOSITIVO E TESE Dispositivo: Sentença reformada integralmente em Reexame Necessário para denegar a segurança. Tese de julgamento: 1. O Município, enquanto pessoa jurídica de direito público, não possui legitimidade para figurar no polo passivo do Mandado de Segurança como autoridade coatora, devendo a ação ser dirigida contra o agente público responsável pelo ato impugnado. 2. A alegação de preterição em concurso público decorrente de contratações temporárias exige prova pré-constituída robusta da identidade de funções e da vacância do cargo efetivo. 3. Inexistindo prova cabal de plano, e havendo necessidade de dilação probatória para aferir a ilegalidade das contratações precárias, impõe-se a denegação da segurança por inadequação da via eleita. Dispositivos Legais Relevantes Citados: Lei nº 12.016/2009, arts. 6º (§ 3º e § 5º) e 14 (§ 1º); Código de Processo Civil, art. 485 (VI). Jurisprudência Relevante Citada: STF - RMS 39654; STJ - AgInt no RMS 65504; TJ-MT - Apelação 0003457-15.2017.8.11.0082. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária nº 8000099-13.2018.8.05.0089, em que figura como Remetente o Juízo de Direito da Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Guaratinga e como Interessados Iveni Alves Batista e o Município de Guaratinga, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em REFORMAR A SENTENÇA EM REEXAME NECESSÁRIO PARA DENEGAR A SEGURANÇA, nos termos do voto da Relatora. Salvador, ASSINADO ELETRONICAMENTE. PRESIDENTE MARTA MOREIRA SANTANA Juíza Substituta de 2º grau - Relatora PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA